Tribunal: TJPA
Processo: 0807871-47.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807871-47.2024.8.14.0000

AUTOR: CASSIO RIBEIRO DA SILVA

REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, DANIEL BARBOSA SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO N° 0807871-47.2024.8.14.0000
JUÍZO SENTENCIANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

AUTOR: CÁSSIO RIBEIRO DA SILVA
RÉU: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AFASTAMENTO POR DOENÇA GRAVE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Cássio Ribeiro da Silva em face do Município de Ananindeua, visando desconstituir sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0803601-93.2023.8.14.0006, que denegou a segurança pleiteada pelo autor e extinguiu o feito com resolução de mérito, com trânsito em julgado em 17/11/2023.

2.

O autor sustenta manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e obtenção de prova nova (art. 966, VII, CPC), alegando que foi eliminado do Concurso Público para a Guarda Civil Municipal de Ananindeua em razão de afastamento por tratamento oncológico durante a segunda etapa do certame (curso de formação).

3.

Requer a rescisão da sentença, o reconhecimento da ilegalidade de sua eliminação e a anulação do ato administrativo que culminou na sua exclusão, pleiteando a permanência no certame e a nomeação ao cargo caso preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a violação manifesta de norma jurídica, apta a autorizar a rescisão da sentença, bem como se a prova nova apresentada é suficiente para alterar o julgamento proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Ação Rescisória é meio excepcional para desconstituição de sentenças transitadas em julgado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal. O autor interpôs agravo de instrumento contra a decisão que denegou a segurança, tendo sido desprovido, consolidando-se a coisa julgada.

6.

O fundamento de manifesta violação de norma jurídica exige que a interpretação adotada na sentença rescindenda seja aberrante e contrária à literalidade da lei, o que não se verifica no caso concreto. O entendimento exarado está amparado na legalidade do edital e nos princípios da isonomia e segurança jurídica.

7.

A prova nova apta a ensejar a rescisão deve ser desconhecida pela parte ao tempo do trânsito em julgado ou de difícil produção no processo original. Os laudos apresentados pelo autor são documentos posteriores e não alteram a fundamentação que levou à denegação da segurança.

8.

O Tema 1.015 do STF, invocado pelo autor, trata da restrição à posse em cargo público por candidato acometido por doença incapacitante, não abordando a reposição de etapas de concurso público não previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ação Rescisória inadmitida.

Tese de julgamento:
"A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inadmissível quando baseada em mera irresignação com decisão desfavorável, sem caracterização de violação manifesta de norma jurídica ou prova nova apta a modificar o julgado."

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em INADMITIR A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 25/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Cássio Ribeiro da Silva em face do Município de Ananindeua, objetivando a rescisão da sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (Processo nº 0803601-93.2023.8.14.0006), que denegou a segurança pleiteada pelo autor e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
, com trânsito em julgado certificado em 17/11/2023.

O autor alega que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica e que houve a obtenção de prova nova capaz de assegurar-lhe um pronunciamento favorável, nos termos do art. 966, incisos V e VII do CPC.

Sustenta que fora aprovado na primeira etapa do Concurso Público para a Guarda Civil Municipal de Ananindeua, regido pelo Edital nº 04/2019, e, enquanto participava da segunda etapa do certame (curso de formação), precisou afastar-se para realização de tratamento de câncer,
dando início ao tratamento quimioterápico no Hospital Ophir Loyola, no período de 20/01/2023 a 21/03/2023 (dois meses), após a cirurgia de retirada do tumor, e obtendo resultado e recuperação satisfatórios e aptos a atividades de exercício físico e laborais, conforme laudos médicos (em anexo) do dia 16/05/2023, 15/06/2023 e 11/03/2024.

Conta que ao descobrir o câncer e buscar tratamento para sua recuperação, o autor já havia sido aprovado e convocado para a realização do curso de formação da guarda e, nesse período, já havia cursado quatro disciplinas do curso de formação, ficando pendente apenas três disciplinas, conforme comprova-se com declaração emitida pela SEMAD.

No entanto, apesar das circunstâncias enfrentadas devido ao tratamento realizado, o autor surpreendeu-se ao descobrir que no primeiro resultado preliminar havia sido eliminado do concurso, sendo divulgado até o resultado final.

Buscando salvaguardar seu direito ao curso de formação, bem como a posterior posse, impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 0803601-93.2023.8.14.0006), o que fora indeferido pelo juízo de primeiro grau. Posteriormente à decisão desfavorável, prolatada pelo juízo
a quo
, o autor interpôs agravo de instrumento (Processo nº 0803031-28.2023.8.14.0000), não logrando êxito novamente no pleito.

Argumenta que sua exclusão viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015 de Repercussão Geral, que trata da ilegalidade de restrições à posse em cargo público por candidato acometido por enfermidade que não restrinja sua capacidade laboral.

Aponta que
no caso em tela, a ação rescisória se mostra relevante em situações onde, após o trânsito em julgado, surgem evidências ou circunstâncias novas que justifiquem a revisão da decisão.

Além disso, destaca inúmeras falhas existentes no edital nº 004/2019, o que ocasionou a injusta eliminação do autor para ingresso na Guarda Municipal do município de Ananindeua/PA, devendo tal ato administrativo ser anulado e o autor efetivar seu exercício no pretendido cargo.

Ao final, o autor requer:

1.

A rescisão da sentença
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos do
Mandado de Segurança nº 0803601-93.2023.8.14.0006
, que denegou a segurança e manteve sua eliminação do certame, sob a argumentação de manifesta violação de norma jurídica e da existência de prova nova que lhe é favorável.

2.

O reconhecimento da ilegalidade de sua eliminação do concurso público
, sustentando que sua exclusão viola os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso aos cargos públicos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015 de Repercussão Geral.

3.

A declaração de nulidade do ato administrativo
que culminou na sua eliminação, requerendo, por conseguinte, a sua permanência no certame e consequente nomeação ao cargo para o qual fora aprovado, caso preenchidos os demais requisitos legais.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer destacando que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e que o tema 1.015 do STF trata da restrição à posse em cargo público, e não da suspensão de participação em etapas do certame. Ressaltou ainda que, conceder um tratamento diferenciado ao autor, permitindo a realização posterior da etapa de formação, poderia ferir os princípios da isonomia e da legalidade, uma vez que não havia previsão no edital para tal situação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A presente Ação Rescisória tem como objetivo a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos do Mandado de Segurança nº 0803601-93.2023.8.14.0006, que denegou a segurança pleiteada pelo autor, CÁSSIO RIBEIRO DA SILVA, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Confirmo a tempestividade da presente ação, posto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 17/11/2023, e a ação rescisória foi protocolada em 13/05/2024, ou seja, dentro do prazo limite de 02 (dois) anos previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil.

Vencida essa questão, cabe analisar acerca da possibilidade de recebimento da Ação Rescisória sob o fundamento de “violar manifestamente norma jurídica” (art. 966, V, CPC) e/ou obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, CPC).

Alega o autor que foi aprovado na primeira etapa do Concurso Público para a Guarda Civil Municipal de Ananindeua, regido pelo Edital nº 04/2019, e que, durante a segunda fase (curso de formação), precisou se afastar temporariamente para tratamento oncológico, retornando posteriormente em plenas condições de saúde para retomada das atividades. Aponta, ainda, que sua eliminação viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015 de Repercussão Geral, que trata da impossibilidade de restrições à posse em cargo público por candidatos acometidos por enfermidades que não comprometam sua capacidade laboral.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora,
após melhor análise do feito
, não entendo que estejam presentes os requisitos que dão ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Como sabido, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha conferido sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. A violação manifestada da norma jurídica (CPC, art. 966, V), apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade à norma legal.

Humberto Theodoro Júnior, comentando a norma jurídica acima referida, leciona que:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser 'inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(...)

"Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória."

Por sua vez, na lição de JJ. Calmon de Passos somente se admite “
a rescisão de um julgado sob a invocação de violência à literalidade de dispositivo legal reclama um juízo comedido e prudente, dado que se alguma coisa é incompatível com o direito, máxime num mundo marcado pela celeridade das mudanças como o mundo contemporâneo, no qual nada mais se pode fazer senão administrar problemas, é admitir-se haver uma interpretação única de dispositivos legais e uma única solução razoável para cada caso concreto. Daí porque se exige, para que de ofensa à letra da lei se cuide, a absoluta incompatibilidade entre a norma construída para a decisão do caso concreto e o sistema de onde foram retirados os dispositivos que mereceram interpretação para construção da norma a ele aplicada
”.

Em julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Félix Fischer se posicionou no sentido de que, “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade”
.

A remansosa jurisprudência do STJ adotou entendimento de que "
a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
".

No caso
sub examine
, o autor fundamenta a Ação Rescisória com base nos artigos 5°
caput
e inciso XXXV da CF/88, que estabelecem o direto a igualdade e do acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito.

No entanto, apesar das alegações apresentadas na petição inicial, observa-se que a segurança foi denegada devido à ausência de provas pré-constituídas. Sabe-se que a via célere do mandado de segurança pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado ou ameaçado, conforme estabelece o artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

Ademais, após a publicação da sentença, cabia à parte inconformada a interposição do recurso de apelação. Todavia, foi manejado recurso de agravo de instrumento, o qual, ainda que inadequado à espécie, foi apreciado e, ao final, desprovido pela desembargadora relatora à época.

Ao invés de ter manejado os meios adequados no tempo e modo próprios, a parte ora demandante intenta, por meio da ação rescisória, resgatar argumentos já exaustivamente analisados e rejeitados nos autos originários, o que contraria frontalmente a natureza excepcional desse remédio jurídico. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão já consolidada no processo, especialmente quando a parte, por negligência ou erro estratégico, deixou de exercer os recursos disponíveis à época oportuna.

Além disso, é imperioso ressaltar que o objetivo da ação rescisória é desconstituir decisões eivadas de vício grave, nos termos do artigo 966 do CPC, e não reexaminar o mérito de questões já debatidas e solucionadas no curso do processo originário
.

Ao insistir na reapreciação de matéria que já foi submetida ao crivo judicial, a parte viola o princípio da segurança jurídica e atenta contra a estabilidade das decisões judiciais, frustrando a função pacificadora do Poder Judiciário.

Dessa forma, a tentativa de reformular argumentos já debatidos e rejeitados, sob o pretexto de rescisão, não pode ser admitida, sob pena de transformar a ação rescisória em um expediente recursal protelatório, o que contraria sua própria razão de ser. A improcedência da presente demanda, portanto, é medida que se impõe.

Com efeito, sabe-se que a Ação Rescisória não possui natureza recursal e nem serve como sucedâneo recursal. Trata-se, em verdade, de uma nova ação, a qual possui natureza desconstitutiva e pode ser utilizada nos exatos termos dos incisos do artigo 966 do CPC/2015.

Na
quaetio juris
, a parte autora se insurge contra decisão já transitada em julgado, alegando manifesta ofensa à norma jurídica. Todavia, na verdade não há qualquer violação à lei e sim uma mera insatisfação quanto ao resultado que não lhe foi favorável.

Nestes casos, é sabença comum que, a parte que não se contentar com o resultado de qualquer julgado, deve manejar o recurso pertinente, em momento oportuno visando reverter o resultado que lhe foi desfavorável e, nunca, manejar uma ação rescisória, com fundamentos que demonstram mero inconformismo.

Destarte, maciçamente difundido o posicionamento de que ação rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal, devendo ser manejada apenas nos casos descritos na norma processual, e apenas como medida excepcional e extrema. É o que orienta os julgados que ora se transcreve:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC/2015.
USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão alegada na ação rescisória não revela evidência de manifesta violação do art. 1.000 do CPC/2015 pelo julgado rescindendo. Na verdade, indica que a ação rescisória foi utilizada como simples sucedâneo recursal
, pois o argumento exposto na petição inicial não foi arguido oportunamente nos autos do REsp n. 1399.789/RS. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1913967/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 15/09/2021. 3(...).

(STJ - AgInt na AR: 7098 RS 2021/0340806-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA.
EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL.(...) 3.
A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019.4. Ação rescisória inadmissível.

(STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO PARA CORRIGIR EVENTUAIS INJUSTIÇAS EXISTENTES NA DECISÃO RESCINDENDA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei"
( AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021). 2
. A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosper
ar ( AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1419842 RS 2013/0378977-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO E
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO RESCINDENDA ADEQUADA AO ACERVO LEGAL VIGENTE E À JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A CONDUZIR À RESCISÃO DO JULGADO. IMPROCEDENTE. 1. A ausência de indicação expressa do dispositivo ou do inciso do art. 485 do Código de Processo Civil não obsta o prosseguimento da ação, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para a dedução do pedido rescisório. Precedentes. 2.
O manejo da ação rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, e sua admissão deve ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. In casu, os normativos vigentes à época conduziriam à mesma conclusão do julgado, que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial, de modo que não se justifica a desconstituição do decisum apenas para alterar a sua fundamentação. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 3484 RS 2006/0014167-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2014)

Deste modo, uma vez não configurada a hipótese descrita no art. 966, inciso V do CPC/2015, o não cabimento da presente ação é medida que se impõe, considerando que a ação rescisória é via excepcional a ser manejada em estrita conformidade com o dispositivo acima citado, não comportando qualquer interpretação extensiva, respeitando a norma disposta no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Por fim, destaco que ouvi atentamente os argumentos apresentados em sustentação oral, anexados por mídia nos autos do processo. No entanto, verifico que todas as alegações suscitadas já foram expostas nas petições anteriormente apresentadas na presente ação rescisória, não trazendo elementos inovadores que justifiquem uma revisão da questão sob esse prisma.

No tocante à alegação de que o edital originalmente previa a realização do curso de formação no ano de 2020, e que, devido à pandemia, houve o adiamento coincidindo com o tratamento oncológico do requerente, afasto tal tese. A circunstância de um eventual adiamento não altera a legalidade dos critérios estabelecidos para o curso de formação nem gera, por si só, um direito subjetivo à aprovação automática com fundamento em situação hipotética.

Ressalto que compreendo e me compadeço profundamente da situação enfrentada pelo requerente, sendo plenamente ciente das dificuldades e dos estigmas que uma pessoa com câncer.

Do mesmo modo, tenho conhecimento dos precedentes jurisprudenciais mencionados na defesa e da relevância da matéria discutida. Contudo, o meio adequado para a análise dessas questões foi o mandado de segurança e o recurso interposto contra a sentença que denegou a ordem, e não a presente ação rescisória. Esta não se presta a substituir um recurso próprio nem a reabrir discussão sobre matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base em todos os fundamentos apresentados, voto pelo NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, tendo em vista que, após análise detalhada, verificou-se o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da presente ação, conforme a fundamentação supramencionada.

Custas e honorários advocatícios pela autora, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2025